Tribunal: STF
Processo: ADI 7487
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o art. 27, caput, da Lei Complementar 529/2014, e do art. 28, caput, da Lei Complementar 530/2014, ambas do Estado de Mato Grosso, que fixam porcentagens para candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para os Quadros de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, respectivamente.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    LC 529/2014 do Estado de Mato Grosso 



    “Art. 27. Serão ofertadas às candidatas do sexo feminino, 20% (vinte por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficiais (QOPM) e de Praças (QPPM).”



    LC 530/2014 do Estado de Mato Grosso 



    “Art. 28. Serão ofertadas às candidatas do sexo feminino 10% (dez por cento) das vagas previstas no edital para o concurso público para os Quadros de Oficial (QOBM) e de Praça (QPBM).”



    A requerente alega, em síntese, que: 



    “as normas questionadas acabam por instituir injustificado tratamento privilegiado a homens e, concomitantemente, prejuízo, preconceito e discriminação à população feminina, em contrariedade ao direito fundamental de acesso a cargos públicos, aos princípios da isonomia e da igualdade, ao direito à não discriminação e ao direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, estatuídos nos arts. 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XX e XXX, 37, I, e 39, § 3º, da Constituição Federal”.



    Foram realizados pedidos cautelares para: 



    “(i) suspender os efeitos da expressão “20% (vinte por cento) das” constante do art. 27 da Lei Complementar 529/2014 do Estado de Mato Grosso, e da expressão “10% (dez por cento) das” prevista no art. 28 da LC mato-grossense 530/2014; (ii) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes dos aludidos dispositivos que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) suspender os efeitos da interpretação das expressões remanescentes dos mencionados dispositivos que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.”



    No mérito, requer-se a procedência da ação direta para: 



    “(i) declarar a inconstitucionalidade, com redução do texto, da expressão “20% (vinte por cento) das” constante do art. 27 da Lei Complementar 529/2014 do Estado de Mato Grosso, e da expressão “10% (dez por cento) das” prevista no art. 28 da LC mato-grossense 530/2014; (ii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes dos aludidos dispositivos que possibilite a reserva de qualquer percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; e (iii) declarar a inconstitucionalidade da interpretação das expressões remanescentes dos mencionados dispositivos que admita a restrição, ainda que parcial, à participação de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens.”



    Considerando a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determinei, em 23/10/2023, a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999. (doc. eletrônico 10)



    A Procuradoria-Geral da República requer, em petição protocolada em 13/12/2023, o aditamento da petição inicial para incluir pedido cautelar, a fim de que sejam suspensas novas convocações de candidatos aprovados nos certames em curso para os cargos de soldado e oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso. (doc. eletrônico 26)



    Sustenta que: 



    “Após o ajuizamento da ação, em 11.10.2023, esta Procuradoria-Geral da República constatou haver candidatos aprovados em concursos públicos para os cargos de soldado e de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, cuja convocação poderá ocorrer ao longo de 2024.



    Realizados unicamente para formação de cadastro de reserva, os referidos concursos reservaram, expressamente, para candidatas do sexo feminino, 10% (dez por cento) das vagas destinadas ao ingresso de soldados e de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, e 20% (vinte por cento) das ocupações direcionadas à formação de soldados e de oficiais da Polícia Militar mato-grossense, em decorrência de expressa aplicação das normas impugnadas nesta ação direta.



    Em ambos os concursos, já foram realizados exames intelectual e médico-odontológico, testes de aptidão física, avaliações psicológicas e investigações social, da vida pregressa, documental e funcional, tendo havido recentemente a divulgação dos resultados finais e das correspondentes homologações.



    Centenas de candidatos aprovados nas seleções foram convocados para matrícula nos cursos de formação e ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, havendo possibilidade de ocorrerem novas convocações ao longo do ano de 2024.



    Da análise de convocações já realizadas, verifica-se que foram nomeados, para os mesmos cargos, um percentual substancialmente mais expressivo de candidatos do sexo masculino do que do sexo feminino exatamente em decorrência da aplicação do que determinam as normas impugnadas nesta ação direta.”



    Acrescenta, ainda, que não se pretende invalidar as convocações realizadas anteriormente, cujos convocados detêm direito adquirido pela presunção de legitimidade e constitucionalidade. 



    Por fim, requer:



    “[...] o aditamento da inicial, a fim de ser incluído no pedido cautelar o pleito de suspensão das próximas convocações de candidatos aprovados nos concursos públicos para os cargos de soldado e de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 003/2022, 004/2022, 006/2022 e 007/2022, de 5.1.2022, todos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do referido ente da Federação, tendo em vista a iminência de novas nomeações em 2024, até o julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade ou até que sejam retificadas as classificações dos candidatos ainda não nomeados, garantindo-se às candidatas mulheres aprovadas em todas as etapas dos certames e ainda não convocadas o direito de serem reclassificadas em lista geral única de cadastro de reserva, sem distinção por sexo, garantindo-se a elas a possibilidade de concorrer e de ser nomeadas nas vagas que surgirem em igualdade de condições com os candidatos homens aprovados que aguardam chamamento”. (grifei)



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a presença dos requisitos que autorizam o provimento cautelar, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e o perigo de a decisão de mérito se tornar ineficaz com o transcurso do tempo necessário para o julgamento definitivo da ação (periculum in mora).



    No tocante ao fumus boni iuris, vislumbro neste juízo preliminar, típico às medidas cautelares, que o percentual de 20% (vinte por cento) reservado às candidatas do sexo feminino no concurso público para os quadros de Oficiais (QOPM) e de Praças (QPPM) da Polícia Militar e o de 10% (dez por cento) para os quadros de Oficiais (QOBM) e de Praças (QPBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3°, da CF).



    Ademais, o princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, da CF, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF).



    Note-se, ainda, que a República Federativa do Brasil tem acompanhado, em concerto internacional, no âmbito das Nações Unidas, uma série de medidas inseridas na agenda 2030 para o fortalecimento dos Direitos Humanos da Mulheres.



    Destaco, por oportuno, julgado deste Supremo Tribunal Federal em que se reconhece a importância da participação feminina na formação do efetivo das polícias militares, afastando a adoção de restrições em razão do sexo. Vejamos:



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DO EFETIVO FEMININO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA FEMININA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, em face do art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003, que tratam do efetivo feminino da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por ofensa aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, 29, inciso XV, todos da Constituição Estadual. 2. O acórdão recorrido assentou que a criação de uma Companhia de Polícia Feminina e a reserva de no mínimo de 10% de vagas para candidatos do sexo feminino constituem ação afirmativa, de política pública, que materializa o princípio da isonomia, na medida em que incrementa a participação feminina no efetivo da PMSE. 3. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 4. Esta CORTE já afirmou que ações afirmativas, com o escopo de garantir igualdade material entre as pessoas, não viola o princípio da isonomia. Além disso, é farta a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. 5. No que se refere ao art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, que prevê a criação da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) e cuja destinação é o policiamento ostensivo em logradouros específicos, como aeroporto, estações rodoviárias e hidroviárias, estabelecimentos hospitalares, e outros locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, é certo que pode haver unidades Policiais com divisão de atribuições pautadas em critérios essencialmente administrativos, funcionais e operacionais. Todavia, como consignado no voto divergente do acórdão recorrido 'restringir o acesso de atuação da mulher a determinadas áreas de menor perigo' representa discriminação manifestamente sexista. 6. Na ADI 5355, DJe de 26/4/2022, Tribunal Pleno, o Relator, o Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, sublinhou que o sexismo representa um forma de discriminação indireta que provoca impacto desproporcional sobre determinado grupo já estigmatizado, cujo efeito é o acirramento de práticas discriminatórias. 7. Nada obsta que se crie a Companhia de Polícia Feminina com o objetivo de incentivar o ingresso das mulheres na corporação, ou que as militares sejam destinadas ao policiamento ostensivo em locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, desde que essa alocação não se faça de forma a discriminá-las sem um critério razoável. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1424503-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/07/2023; grifei).



    Além disso, recentemente, esta Suprema Corte apreciou medidas cautelares para afastar limitações impostas pelas legislações impugnadas que limitavam a participação feminina na concorrência à totalidade de vagas de concursos para os quadros da Polícia Militar. Nesse sentido, fundamentei o voto enquanto relator da ADI 7483:



    "REFERENDO DE PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I – O percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). 



    II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, da CF, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). 



    III - Iminência de reaplicação de prova objetiva do concurso, o que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. 



    IV - Concessão de medida cautelar referendada." (ADI 7483, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje 04/12/2023)



    No referido caso, inclusive, as partes envolvidas negociaram um acordo que permitiu o prosseguimento do concurso, sem as restrições de gênero previstas no Edital do concurso, o que foi homologado por este Supremo Tribunal Federal. 



    Também foram referendadas as homologações de acordo para continuidade, sem as restrições de gênero inicialmente previstas nos editais, dos concursos públicos da Polícia Militar do Distrito Federal e do Pará que limitavam participação de mulheres a concorrer à totalidade das vagas (E.g.: ADI 7433, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 17/11/2023; ADI 7486, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/12/2023). 



    Nesta presente ação direta de inconstitucionalidade, verifica-se dos editais anexados pela Procuradoria-Geral da República (docs. eletrônicos 27 a 37) que houve destinação de vagas específicas para mulheres e homens, caracterizando restrição às candidatas do sexo feminino para concorrer à totalidade das vagas ofertadas, o que confirma o fumus boni iures.



    Por outro lado, a informação trazida pela Procuradoria-Geral da República de que ainda estão em curso os certames para provimento de cargos de soldado e de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso, relativos, respectivamente, aos Editais nº 003/2022, 004/2022, 006/2022 e 007/2022, de 5.1.2022, todos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, já em fase adiantada de convocação de candidatos reforça o periculum in mora, considerando as restrições impostas às mulheres já aprovadas de serem classificadas em lista única de cadastro de reserva, sem distinção por sexo.



    Posto isso, em razão da excepcional urgência, nos termos do art. 10, § 3o, da Lei 9.868/1999, defiro o pedido cautelar, ad referendum, para o fim de suspender futuras convocações de candidatos aprovados nas etapas dos concursos públicos para os cargos de soldado e oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso, decorrentes dos Editais nº 003/2022, 004/2022, 006/2022 e 007/2022, de 5.1.2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.



    Atribua-se à esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator